Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-21.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703697-21.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: EDMILSON INACIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento processo no 0705798-50.2019.8.07.0005, determinou que a ré ora recorrente promova a exclusão do nome do autor/recorrido dos cadastros de inadimplentes em decorrência da dívida objeto da lide, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na decisão impugnada, a Juíza de Direito concedeu a tutela antecipada ao determinar que a parte ré, ora agravante, excluísse o nome do autor do cadastro de inadimplentes sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões, a parte agravante alega que a multa arbitrada pelo Juízo a quo é exorbitante. Afirma que a fumaça do bom direito e o perigo da demora não foram comprovados pelo agravado para amparar o deferimento da tutela antecipada, ao passo que não se aplica o art. 300 do Código de Processo Civil. Impugna que a decisão fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que a simples expedição de ofício do Judiciário ao serviço de proteção ao crédito possui a capacidade para excluir o nome no cadastro de inadimplentes de forma mais célere. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para revogar a tutela antecipada e a fixação das astreintes concedidas pela r. decisão. No mérito, pede a confirmação do efeito suspensivo pleiteado ou a redução da multa fixada pelo Juízo a quo. DECIDO. Em consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal, verifico que já houve sentença de mérito no processo n.o 0705798-50.2019.8.07.0005, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, confirmando a tutela antecipada, para declarar a inexistência do débito decorrente do contrato de alienação fiduciária do veículo Honda Civic Sedan EXR 2.0 FLEXONE 16V AUT. 4P 2015/2016, Chassi 93HFB9680GZ200861, Placa FWD7286, CCB no ID n. 43949383, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 5.000,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desta data. Assim, diante da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado, perdendo a eficácia a decisão liminar recursal deferida. Isso porque, com a prolação de sentença de mérito, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com a superveniência de sentença de mérito, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, há que se reconhecer a perda do interesse recursal, portanto, correta a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 2. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1114920, 07028984620188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 24/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUPERVÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a superveniência de sentença de mérito, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, há que se reconhecer a perda do interesse recursal. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão n.1074509, 20160020450518AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 293/303) (Grifo nosso) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão n.1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Desse modo, considerando a superveniência de sentença no processo n.o 0705798-50.2019.8.07.0005 que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. P.I. Após o transcurso do prazo para manifestação das partes, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 7 de janeiro de 2020. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador